Tribunal: TJDFT
Processo: 0753592-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753592-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bráulio Rocha Matos Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bráulio Rocha Matos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 70582156). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator